Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO. CANCELAMENTO. QUITAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PRELIMINAR SUSCITA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTEÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR a inexistência de débitos atrelados ao contrato no 9BC9DB7E9151D6B6 (cartão de crédito), sem ônus ao requerente. b) CONDENAR a parte requerida a proceder ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 7.149,68 (sete mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. c) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença. d) DETERMINAR que se oficie ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda com a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, pertinente ao contrato de número (9BC9DB7E9151D6B6)”. Em seu recurso, confirma a legitimidade da cobrança, pois decorrente da utilização do cartão de crédito e do inadimplemento. Impugna o acordo realizado e a quitação da dívida, ante ausência de comprovação do pagamento pelo recorrido. Suscita haver estranheza nos documentos juntados pelo recorrido que teriam sido enviados para e-mail diverso do constante no cadastro do banco. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51507918) e com preparo regular (ID 51507920-Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 515079220).

3. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A sentença baseou-se em único documento de prova (ID 51507912 - Pág. 2) juntado pelo recorrido após audiência de conciliação sem que fosse oportunizado ao recorrente o contraditório.

4.Consta na ata de audiência, ID 51507911 - Pág. 2, que o requerido, ora recorrente, renunciou aos prazos para juntada de novos documentos e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

5. Todavia, a única prova juntada pelo recorrido para comprovar o pagamento das faturas: uma, segundo ele, devida, e a outra, indevida, foi um comunicado do banco que relatada e confirma todas as arguições do consumidor, confirmando a liquidação dos débitos, com valores exatos, além das providências de baixa da negativação e procedimento de estorno.

6. Nas razões recursais, a recorrente não reconhece os pagamentos e nega o envio de tal documento, notadamente, porque, o único e-mail que possui do recorrido em seu cadastro é o lucassaf421@gmail.com enquanto o recorrido teria recebido o documento no e-mail “luvasviana45@gmail.com (ID. 51507912 - Pág. 3).

7. Em contrarrazões o recorrido impugnou os argumentos do recorrente alegando tratar-se de inovação recursal, já que sobre esse fato não teria o requerido se manifestado em contestação, sem, todavia, esclarecer acerca dos e-mails.

8. Ressalto que situação semelhante ocorre nos autos 0710133-61.2023.8.07.0009 em trâmite no mesmo juízo e distribuído na mesma data, porém, tendo como réu outra instituição bancária em que o único comprovante de liquidação da fatura do cartão é uma correspondência do NUBANK para o e-mail lucassaf421@gmail.com.

9. Diante do que se tem dos autos, tenho que houve cerceamento de defesa, já que a sentença se baseou em único documento, sem que antes, o requerido pudesse se manifestar. Necessário, assim, o retorno dos autos ao juízo de origem para maiores esclarecimentos acerca dos fatos, oportunizando às partes a ampla defesa e o contraditório.

10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada de ofício para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e oportunizar à parte requerida manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo autor após audiência de conciliação. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.